Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740370-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: JORGE RENÊ RUCAS DA SILVA LOURENÇO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORRÊA, VERÔNICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS AGRAVADOS: VERÔNICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS, JORGE RENÊ RUCAS DA SILVA LOURENÇO, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORRÊA DESPACHO JORGE RENÊ RUCAS DA SILVA LOURENÇO e ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORRÊA, bem como VERÔNICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros recorrentes sustentam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Ressaltam que o acórdão combatido padece de ausência de fundamentação. Por fim, alegam que a matéria não está pacificada perante a Corte Superior. Já a segunda agravante afirma que o acórdão combatido padece de omissão, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Ademais, alega violação à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003